Tribunal: TJMT
Processo: 1019474-16.2021.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1019474-16.2021.8.11.0003
EMBARGANTE: BANCO PAN S/A
EMBARGADO: MARIA LUCIA MILHOMEM DE BRITO
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – PERÍCIA TÉCNICA CONCLUSIVA – FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO COMPROVADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – JUROS COM APLICAÇÃO DA TAXA SELIC E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA – LEI No 14.905/2024 – VÍCIO NÃO CONSTATADO - PLEITO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES - VÍCIO NÃO CONSTATADO – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – VÍCIO NÃO CONSTATADO – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019474-16.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA LUCIA MILHOMEM DE BRITO - CPF: 109.892.341-34 (EMBARGADO), JUCELINO BARRETO MONTEIRO - CPF: 208.259.191-34 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO D
E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – PERÍCIA TÉCNICA CONCLUSIVA – FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO COMPROVADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) –
DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
MANTIDO
– ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – JUROS COM APLICAÇÃO DA TAXA SELIC E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA – LEI No 14.905/2024 –
VÍCIO NÃO CONSTATADO - PLEITO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES -
VÍCIO NÃO CONSTATADO – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – VÍCIO NÃO CONSTATADO – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1019474-16.2021.8.11.0003

EMBARGANTE: BANCO
PAN

S/A

EMBARGADO:
MARIA LUCIA MILHOMEM DE BRITO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos pelo
BANCO
PAN

S/A,

em face do v. acórdão desta Câmara (Id.
298585396)
, que, a unanimidade, deu

parcial provimento ao recurso do embargante.

Inconformado, o embargante sustenta em suas razões que o
Acórdão incorreu em omissão, decisão embargada omitiu-se ao deixar de aplicar o disposto no artigo 405 do Código Civil, que trata da responsabilidade contratual, estabelecendo critérios específicos quanto ao termo inicial dos juros de mora nas hipóteses de responsabilidade contratual.

Afirma que a presente controvérsia centra-se na análise da responsabilidade contratual, e não extracontratual.

Aduz que o art. 405 do Código Civil de 2002 estabelece claramente o marco inicial para a contagem dos juros moratórios em casos de responsabilidade contratual, dispondo que "contam-se os juros de mora desde a citação inicial"; sublinha que a aplicação do art. 405 do Código Civil alinha-se com a ideia de que, a partir da citação, o devedor adquire ciência efetiva da demanda e da obrigação de adimplir o pactuado; destaca que o Superior Tribunal tem reiteradamente decidido pela aplicação do art. 405 do CC em casos de responsabilidade contratual, inclusive quanto aos danos extrapatrimoniais.

Sustenta que a decisão embargada incorreu em omissão ao não se manifestar sobre o direito do banco de compensar os valores transferidos para a conta da parte autora, em decorrência da alegada nulidade do contrato.

Argumenta que, apesar da alegação de nulidade do contrato, a parte autora efetivamente recebeu os montantes especificados no contrato em questão.

Invoca o art. 884 do Código Civil que estabelece expressamente que "Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários".

Defende que, uma vez declarada a nulidade do negócio jurídico, as partes devem ser restituídas ao estado anterior, o que implica na necessidade de compensação dos valores recebidos pela parte autora.

Ressalta que os tribunais têm reiteradamente decidido pela necessidade de compensação em casos similares, ademais,

pontua que a embargada, em sede de réplica à contestação, não impugnou o recebimento do numerário ou a titularidade da conta bancária beneficiária da transferência, presumindo-se então que obteve indevido proveito econômico.

Conclui que, uma vez anulado o negócio jurídico ora discutido, deve haver a restituição das partes ao status quo ante, sendo forçosa a compensação entre o valor indenizatório por danos materiais e aquele depositado pelo banco em favor da parte autoral oriunda do contrato declarado inexistente.

Ante o exposto, requer, o recebimento dos presentes embargos de declaração, excepcionalmente com efeitos infringentes, para reformar a decisão, fixando como termo inicial da contagem dos juros moratórios a data da citação no processo de conhecimento, em estrita observância ao art. 405 do Código Civil e à jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

Prequestiona, expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais mencionados, bem como as teses jurídicas suscitadas, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores (
Id. 343949874
).

A embargada manifestou nos autos, pugnando pela rejeição dos aclaratórios, requerendo, ao final, a aplicação da multa pela litigância de má-fé (Id.
346257394)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – PERÍCIA TÉCNICA CONCLUSIVA – FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO COMPROVADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
MANTIDO
– ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – JUROS COM APLICAÇÃO DA TAXA SELIC E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA – LEI No 14.905/2024 – RESTITUIÇÃO DOS VALORES – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES –
SENTENÇA RETIFICADA NO PONTO
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser mantido o
quantum i
ndenizatório.

Nos casos de responsabilidade extracontratual a estipulação dos juros deve incidir pela aplicação da Selic (art. 406, § 1o, do CC, a partir do evento danoso, e correção monetária pelo IPCA (artigo 389, § único, do CC), desde a data do arbitramento.

Não demonstrada à existência de má-fé por parte do banco credor, inviável a condenação pela repetição do indébito em dobro. Inteligência do artigo 42 do CDC.”

Inconformado, o embargante sustenta em suas razões que

o Acórdão apresenta omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora, sustentando a natureza contratual da responsabilidade e a aplicabilidade do Art. 405 do Código Civil (juros a partir da citação), em detrimento da Súmula 54 do STJ.

A par desses argumentos, pugna-se para que seja sanada a contradição apontada.

No caso, não assiste razão ao embargante, em se tratando de relação extracontratual, deve incidir juros de mora desde o evento danoso para descontos indevidos (
Súmula 54 do STJ)
e a
correção monetária dano moral desde o evento danoso/arbitramento judicial (Súmula 362 do STJ).

A teor do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração é a via processual cabível para o saneamento dos vícios lá elencados, para esclarecimentos de obscuridade, afastamento de contradição, suprimento de omissão ou, ainda, retificação de erro material.

No caso concreto, tendo sido mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, a atualização monetária deverá observar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), enquanto os juros de mora incidirão pela Taxa Selic, nos termos da alteração promovida pela Lei no 14.905/2024.

Sobre essa matéria, segue entendimento desta Câmara de Direito Privado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO.
APLICAÇÃO DA TAXA SELIC NOS TERMOS DA LEI N. 14.905/2024
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória. A sentença constituiu de pleno direito o título apresentado, determinando a aplicação dos encargos contratuais até o efetivo pagamento e, na ausência de índice de correção pactuado, a correção monetária pelo IPCA e juros pela taxa Selic.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de os encargos contratuais incidirem até o pagamento efetivo do débito, mesmo após o ajuizamento da ação monitória; e (ii) a aplicação dos índices de atualização monetária e juros com base na taxa Selic, conforme alteração legislativa promovida pela Lei n. 14.905/2024.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou-se no sentido de que os encargos contratuais permanecem vigentes até o pagamento efetivo do débito, não se limitando ao momento do ajuizamento da ação monitória.

A nova redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil, introduzida pela Lei n. 14.905/2024, estabelece que, quando não houver convenção entre as partes, a atualização monetária será feita pelo IPCA e os juros de mora serão calculados pela taxa Selic, que já inclui atualização e juros.

Entretanto, no presente caso, a aplicação desses índices legais depende da ausência de previsão contratual específica, não sendo aplicáveis quando há convenção expressa sobre encargos contratuais em contrato bancário.

O recurso, não demonstrando a inexistência de pacto contratual, não reúne fundamentos para reforma da sentença, que se mantém em conformidade com a legislação vigente e os precedentes jurisprudenciais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento do débito, salvo previsão contratual em contrário. Em contratos civis sem convenção sobre atualização monetária e juros, aplicam-se o IPCA para correção monetária e a taxa Selic para juros, conforme a Lei n. 14.905/2024.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 702, §2o, 85, §11, e 98, §3o; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406; Lei n. 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.795.982/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 21.08.2024; STJ, Súmula 296; TJMT, RAC n. 1033945-25.2018.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 23.06.2021”.
(N.U 1013062-47.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025).

Portanto, evidente o interesse da parte em discutir o julgado, cujo resultado lhe foi desfavorável, o que é indevido na via elegida.

Em relação a alegada omissão quanto ao direito de compensação dos valores recebidos pela Embargada, invocando o Art. 884 do Código Civil e o princípio do não enriquecimento sem causa, considerando que o contrato, embora nulo, gerou recebimentos pela parte autora que devem ser compensados para restaurar o
status quo ante
.

Todavia, razão alguma assiste ao embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no parcial provimento do recurso aviado, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Aliás, para que não pairem dúvidas
“(...)
Por fim, instituição bancária requer a compensação dos valores, vez que transferiu valores para a conta da parte autora, sendo que, quanto a esse ponto, assiste razão à instituição bancária, vez que houve a comprovação da transferência de valores na conta da parte autora (Id. 322363447 e 322363448), sob pena de enriquecimento ilícito, a ser realizado em sede de liquidação de sentença
. Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para retificar parcialmente a sentença, para determinar que a repetição do indébito seja na forma simples,
com a compensação dos valores recebidos pela parte autora, em sede de liquidação de sentença e,
determinar que sobre as condenações por danos morais e materiais seja aplicada a Lei no. 14.905/2024, com a correção monetária pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, descontados o IPCA
, sendo que sobre a condenação por dano moral os juros devem fluir a partir do evento danoso, por se tratar de relação jurídica extracontratual, mantida a sentença vergastada nos demais termos
”.
...)
”
(destaquei)

Por fim, a parte embargada
requereu a aplicação de multa prevista no artigo 1026, § 2o, do Código de Processo Civil, por considerar a interposição dos embargos meramente protelatórios, c
ontudo, a imposição da referida multa exige, que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que também não se verifica no presente caso.

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026